Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701378-80.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARTA JUVINA DE MEDEIROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. HONORÁRIOS. ADVOGADOS PÚBLICOS. REJEIÇÃO. TEMA EM ANÁLISE PELO STF (ADIs 6.053, 6.165, 6.178, 6.181 e 6.197). AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DA CORTE CONSTITUCIONAL PARA SUSPENSÃO DE PROCESSOS COM MESMO TEMA. PENHORABILIDADE DE CONTA DE INVESTIMENTO. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. 1. A arguição de inconstitucionalidade prevista no art. 97 da Constituição Federal constitui instrumento para impugnar atos ou legislação de natureza normativa que contrariem preceitos constitucionais. 2. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, já que decorrem do trabalho do profissional e destinam-se ao seu sustento (art. 85, §14 do CPC). 3. Admite-se a penhorabilidade de conta de investimento quando a constrição for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais. 4. Não demonstrado por meio de provas idôneas que a agravante possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 6.053 (Número Único 9078939-19.2018.1.00.0000), Relator originário Min. Marco Aurélio, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos e julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei 8.906/1994, ao art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015, e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator). O Ministro Roberto Barroso acompanhou o voto do Ministro Alexandre de Moraes com ressalvas. (Plenário, Sessão Virtual de 12.6.2020 a 19.6.2020). Vide, ainda, as ADIs 6.165, 6.178, 6.181 e 6.197, sobre o mesmo tema. 6. Arguição de inconstitucionalidade rejeitada. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega a violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados – acerca da nulidade do acórdão que rejeitou a arguição de inconstitucionalidade do pagamento de honorários advocatícios aos procuradores do Distrito Federal, bem como o indeferimento da suspensão do feito, tendo em vista o trâmite da ADI 6.168/DF no STF –, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 313, 948, 949, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade do processo pela falta de participação do Ministério Público. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. DJe 1/7/2020. Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à alegada contrariedade aos artigos 313, 948, 949, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005